Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-82.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição inexistente – Existência, no entanto, de omissão no que toca à alegação de falta de constituição em mora do devedor – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato – Constituição em mora do devedor devidamente comprovada – Omissão suprida.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, mas sem alteração do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição inexistente – Existência, no entanto, de omissão no que toca à alegação de falta de constituição em mora do devedor – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato – Constituição em mora do devedor devidamente comprovada – Omissão suprida.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, mas sem alteração do resultado do julgamento.